Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600532-91.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO PERFIL EM
REDE SOCIAL À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA MANTIDA. EXCLUSÃO
DO PERFIL AFASTADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto por candidata em face de sentença
proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação eleitoral e impôs multa de R$ 5.000,00 pela ausência de
informação do perfil em rede social à Justiça Eleitoral, com base no artigo 57-
B da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

1.2. A sentença determinou, além da multa, a exclusão definitiva do perfil da
candidata em rede social. A recorrente argumenta que a mudança de foto de
Num. 44030287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

perfil não constitui propaganda eleitoral, além de alegar censura e
interferência indevida da Justiça Eleitoral.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Obrigatoriedade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos perfis em
redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.

2.2. Legalidade da imposição de multa pela ausência de comunicação do
perfil.

2.3. Possibilidade de exclusão do perfil da rede social em decorrência da
infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR*

3.1. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução nº 23.610/2019 do TSE impõem a
comunicação formal à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral, sob pena de multa.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem confirmado que
a ausência de comunicação do perfil em redes sociais configura infração
passível de multa, ainda que não haja prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. No entanto, a legislação eleitoral não prevê a exclusão do perfil como
sanção pela ausência de comunicação, limitando-se a penalidade à aplicação
de multa.

3.4. Jurisprudência citada:

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
Min. Raul Araújo Filho, DJE 15/12/2023

- REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE
22/11/2022"

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialm

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600532-91.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600532-
91.2024.6.16.0045, que julgou procedente a representação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código
de Processo Civil (CPC), por violação ao art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e ao art. 28, § 1º, da Resolução
nº 23.610/2019 do TSE, para: a) determinar a exclusão definitiva da rede social
(https://www.instagram.com/maria.amorim2020/?igsh=bGl2YTE1ajlsdGpt); b) condenar a
representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, confirmo a liminar
concedida, tornando definitivos seus efeitos. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada
por Coligação Juntos pelo Bem de Nova Laranjeiras - Federação PSDB/Cidadania - MDB - PSD -
Republicanos - Podemos, com fundamento na lei na Lei 9.504/97, em face de Maria Aparecida
Amorim, candidata a vereadora em Nova Laranjeiras/PR. Alega-se que, a candidata representada
utiliza página de redes sociais, como perfil para sua candidatura, veiculando propagandas
eleitorais. Todavia, as páginas não estão informadas perante a Justiça Eleitoral, conforme se
verifica junto ao Divulgacand; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA APARECIDA DE AMORIM (RECORRENTE)
VITOR FINATTO (ADVOGADO)
JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS
[REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PODE/MDB] - NOVA
LARANJEIRAS - PR (RECORRIDA)
VINICIUS BENVENUTTI (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDA)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030287
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.121

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600532-91.2024.6.16.0045 – Nova
Laranjeiras – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE AMORIM
ADVOGADO: VITOR FINATTO - OAB/PR112930
RECORRIDA: JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS
[REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PODE/MDB] -
NOVA LARANJEIRAS - PR
ADVOGADO: VINICIUS BENVENUTTI - OAB/PR39925
RECORRIDA: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO PERFIL EM
REDE SOCIAL À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA MANTIDA. EXCLUSÃO
DO PERFIL AFASTADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto por candidata em face de sentença
proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação eleitoral e impôs multa de R$ 5.000,00 pela ausência de
informação do perfil em rede social à Justiça Eleitoral, com base no artigo 57-
B da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

1.2. A sentença determinou, além da multa, a exclusão definitiva do perfil da
candidata em rede social. A recorrente argumenta que a mudança de foto de
Num. 44030287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

perfil não constitui propaganda eleitoral, além de alegar censura e
interferência indevida da Justiça Eleitoral.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Obrigatoriedade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos perfis em
redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.

2.2. Legalidade da imposição de multa pela ausência de comunicação do
perfil.

2.3. Possibilidade de exclusão do perfil da rede social em decorrência da
infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR*

3.1. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução nº 23.610/2019 do TSE impõem a
comunicação formal à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral, sob pena de multa.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem confirmado que
a ausência de comunicação do perfil em redes sociais configura infração
passível de multa, ainda que não haja prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. No entanto, a legislação eleitoral não prevê a exclusão do perfil como
sanção pela ausência de comunicação, limitando-se a penalidade à aplicação
de multa.

3.4. Jurisprudência citada:

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
Min. Raul Araújo Filho, DJE 15/12/2023

- REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE
22/11/2022"

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada a restauração
do perfil da recorrente, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos perfis em redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral atrai a aplicação de multa, sem previsão legal de
exclusão do perfil."

Num. 44030287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, artigo 57-B, §§ 1º e 5º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 28, § 1º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
Min. Raul Araújo Filho, DJE 15/12/2023.

- REPRESENTAÇÃO nº 060392278, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE
22/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA APARECIDA AMORIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que
julgou procedente a presente representação eleitoral, proposta pela COLIGAÇÃO
JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS, diante da ausência de registro prévio do
perfil utilizado para a campanha, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE,
bem como determinando a exclusão de todo o perfil.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que (ID 43977414): a) não
houve propaganda eleitoral no perfil não indicado, mas tão somente a troca de sua foto;
b) o Instagram não notifica os seguidores acerca da troca da foto, não restando
configurada propaganda eleitoral, lesão ou lisura do pleito ou ofensa ao princípio da
isonomia; c) houve ofensa aos princípios da liberdade de expressão, censura, e
interferência da Justiça Eleitoral no debate democrático; e d) a rede social contém apenas
fotos de sua vida pessoal, devendo a multa ser afastada, porque a mera troca da foto não
pode gerar um ônus excessivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela representada (ID 43977419), requerendo a
manutenção da sentença.

Num. 44030287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA
APARECIDA AMORIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de
Laranjeiras do Sul, que julgou procedente a presente representação eleitoral proposta
pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS, diante da ausência de
registro prévio do perfil utilizado para a campanha, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00,
com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 1º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, bem como determinando a exclusão de todo o perfil.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43977408):

“A parte representante aduz que há irregularidade em perfil do Instagram (
https://www.instagram.com/maria.amorim2020/?igsh=bGl2YTE1ajlsdGpt),
porque não foi informado à Justiça Eleitoral e está sendo utilizado para
propaganda eleitoral da representada.

Dispõe o art. 57-B, inc. IV, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/97:

(...)

A seu turno, dispõe o art. 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

(...)

No caso, na plataforma DIVULGACAND não constam sites ou páginas de
redes sociais da candidata, declarados[1]:

Num. 44030287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

Portanto, o link informado na inicial não foi declarado e a própria
representada afirmou, em contestação, que não informou por não saber da
necessidade de comunicação à Justiça Eleitoral.

Desse modo, deve ser imposta multa à candidata, por violação ao disposto no
art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e no art. 28, § 1º, incisos I e II, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.

Ainda que a representada informe que não houve propaganda eleitoral, no
entendimento deste juízo o simples fato de troca de foto de perfil com dados
da candidatura tem potencial de caracterizar a propaganda.

Ademais, a alegação de eventual falta de desequilíbrio ao pleito eleitoral não
é fundamento suficiente para afastar a multa.

Citam-se precedentes:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do
art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º
do art. 57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº
23.610/2019. 3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da
não comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento
para elidir a imposição da multa prevista em lei. 4. A norma visa à lisura
da eleição, com a transparência nas informações desde o início do processo
eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores,
candidatos, partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e
Justiça Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a
propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do
conteúdo postado. 5. Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a
recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os fundamentos
Num. 44030287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo especial,
porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de apresentar
argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da decisão
recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE"
(AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
12.8.2022, DJe de 29.8.2022). 6. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: 15/12/2023)”. Grifado.

“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
DO ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 2. Na
espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou
propaganda de cunho eleitoral. 3. A regularização a posteriori não é capaz de
sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º 9.504/1997, tampouco de afastar a
multa aplicada. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.
(REPRESENTACAO nº 060392278, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: 22/11/2022)”. Grifado.

Dessa forma, por violação ao disposto no art. 57-B da Lei nº 9.504/97, impõe-
se multa à representada, entre os parâmetros de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00.

Observando-se a proporcionalidade e adequação do valor da multa ao caso,
considerando se tratar de uma página em rede social, somente, fixo a multa
em seu patamar mínimo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda, impõe-se a exclusão definitiva da página impugnada, por violar a
norma eleitoral.

Por tudo, impõe-se a procedência da representação.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a representação, nos termos do art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC), por violação ao art. 57-B da
Lei nº 9.504/97 e ao art. 28, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, para:

a) DETERMINAR a exclusão definitiva da rede social (
https://www.instagram.com/maria.amorim2020/?igsh=bGl2YTE1ajlsdGpt);

b) CONDENAR a representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)”.
Num. 44030287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28 da supracitada Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que
estabelecem o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais
Num. 44030287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e
11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de
multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato em redes sociais
passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a
finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura da recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.
Num. 44030287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
Num. 44030287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Na espécie, o perfil não informado à Justiça Eleitoral, maria.amorim2020, traz
a foto da recorrente, na qual consta o seu nome e número de urna, o partido pelo qual
concorre ao cargo de vereadora, com evidente conteúdo eleitoral em seu favor,. Confira-
se a imagem colacionada pelo representante na exordial:

No entanto, observa-se que a única foto com conteúdo eleitoral é a do próprio
perfil da candidata, sendo as demais referentes tão somente a conteúdos aleatórios de
seu cotidiano, como se vê:

Num. 44030287 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

No caso, efetivamente houve o descumprimento ao regramento legal,
contudo, tem-se que o artigo 57-B, IV, § 5º, da Lei das Eleições prevê tão somente a
imposição de multa pelo descumprimento da obrigação e não há menção à determinação
de suspensão de todo o perfil, com o fez o Juízo a quo.

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LE.” (grifamos).

Dessa forma, diferente do que constou da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, extrai-se da legislação de regência que não há previsão de
exclusão do perfil de candidato que não cumpriu com a obrigação de informar
previamente o perfil à Justiça Eleitoral, mas apenas a aplicação de multa.

Deste modo, é imperioso o provimento parcial do recurso eleitoral interposto,
para o fim de afastar a determinação de exclusão do perfil, mantendo-se, contudo, a
Num. 44030287 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48

aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por MARIA APARECIDA AMORIM, para o
fim de determinar que seja restaurado o perfil da recorrente, mantendo-se a aplicação de
multa de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600532-91.2024.6.16.0045 - Nova
Laranjeiras - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE AMORIM - Advogado do(a) RECORRENTE:
VITOR FINATTO - PR112930 - RECORRIDA: JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS
[REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PODE/MDB] -
NOVA LARANJEIRAS - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: VINICIUS BENVENUTTI - PR39925
- RECORRIDA: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do(a)
RECORRIDA: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA
SPINOLA - SP296727, JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP307184, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372,
CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030287 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404882300000042983104
Número do documento: 24091713404882300000042983104
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:25:48